Tribunal: TJDFT
Processo: 0038425-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE n. 661.702/DF. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL. REEXAME POR FORÇA DO ART. 1040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ART. 231 INCISO VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de reexame, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, de acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, resolvendo o mérito da ação anulatória, julgou procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do Auto de Infração e, por via de consequência, de todos os efeitos dele decorrentes.
2. Com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o Órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 546), fixou a seguinte tese: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).
4. Não vislumbro incompatibilidade entre o acórdão proferido por esta Sétima Turma Cível e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 546), eis que referido acórdão destacou a ausência de submissão do fato em questão à norma prevista no art. 28 da Lei n. 239/1992, mas sim à conduta prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do mencionado dispositivo legal (art. 28 da Lei n. 239/1992) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na tese fixada por ocasião do julgamento do RE n. 661.702/DF.
5. Com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, foi mantido o entendimento anteriormente exarado no acórdão, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal.
6. Reexame realizado. Acórdão mantido.